Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-54.2019.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001638-54.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), VALCENIR ANDRADE DA SILVA PEREIRA - CPF: 600.723.852-00 (RECORRIDO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001638-54.2019.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT

Recorrente(s):

Banco J. Safra S.A

Recorrido(s):

Valcenir Andrade da Silva Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, o Recorrente arguiu preliminar da inexistência de trânsito em julgado do MS n. 1000429-20.2020.8.11.9005, da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível; de supressão de instância e do indevido juízo de admissibilidade pelo juízo de origem; de cerceamento de defesa. No mérito, do descabimento da baixa de gravame e de inexistência de dano moral a ser indenizado.

2. O presente feito se encontra na fase de cumprimento de sentença e o Recorrente se insurge contra questões decididas na fase de conhecimento, cuja matéria já transitou em julgado, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas na fase de conhecimento, sob pena de confrontar o manto da coisa julgada.

3. Quanto à alegação de inexistência de trânsito em julgado do MS n. 1000429-20.2020.8.11.9005, em consulta ao referido Mandamus, verifico que em 24/09/2020 indeferi a petição inicial e, em 01/12/2020, foi incluído em pauta de julgamento o Agravo Interno interposto pelo Impetrante, sendo negado provimento pelo colegiado da Turma Recursal. A decisão colegiada transitou em julgado em 25/01/2021 e o referido Mandamus foi arquivado em 05/02/2021. Eis a ementa do voto:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Não sendo interposto o recurso inominado no prazo de 10 dias, conforme disposto o art. 42 da Lei nº 9.099/95, o mesmo deve ser declarado intempestivo.

Não sendo comprovada a tempestividade do recurso, deve ser denegada a segurança.

Agravo interno improvido

4. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução." (REsp 695.445/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 12/5/2008). 2. Não se afigura caracterizada a divergência jurisprudencial quando, além de ausente o necessário confronto analítico, não se verifica a semelhança entre as hipóteses confrontadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1343260 SC 2010/0155459-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2011)

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO. LOTE. ESTRUTURAL. MATÉRIA EXAMINADA. FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As questões já debatidas e analisadas ou que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, a cujo respeito se operou a preclusão, não podem ser objeto de nova discussão, conforme preceituam os artigos 502, 503, 507 e 508, do Código de Processo Civil. Evidenciado que as questões relativas ao registro, individualização e propriedade do imóvel objeto da demanda foram alvo de exame aprofundado e decisão pelo acórdão exequendo, incabível a reabertura dessa discussão na fase de cumprimento de sentença.

(TJ-DF 07125595820198070018 DF 0712559-58.2019.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO. URV. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA NA FASE DE CONHECIMENTO, DA QUAL A FAZENDA PÚBLICA NÃO SE INSURGIU. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante firme jurisprudência do C. STJ, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a incompetência absoluta do juízo, não podem ser novamente debatidas, sobretudo na fase de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada .2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido.
(TRMT, Recurso Inominado: 0502721-91.2014.8.11.0001- PJe, Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data de Julgamento: 21/10/2016).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. PRECEITO COMINATÓRIO.
Compra e venda de veículo. Pretensão objetivando a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à citação com hora certa, pela ausência de nomeação de curador especial. Impossibilidade de discussão da matéria na fase de cumprimento de sentença de mérito com trânsito em julgado, sob pena de desconstituição da coisa julgada, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico. Aplicação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Questão imutável na lide, ante a formação do título executivo judicial, cuja revisão está condicionada ao ajuizamento de ação própria. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 20275475920158260000 SP 2027547-59.2015.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 13/07/2015, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2015)

5. O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

6.
Deste forma, transitada em julgado a sentença e formado o título executivo judicial, não há falar em possibilidade de discussão da questão em sede de cumprimento de sentença.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim, não havendo qualquer ilegalidade no cumprimento de sentença ora em andamento, indefiro o pedido de suspensão do feito, bem como julgo improcedente a presente impugnação, determinando o prosseguimento do feito, uma vez que o título executivo judicial encontra-se escorreito formado após o trânsito em julgado da sentença”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021